Tribunal: CARF
Processo: 10480.733914/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733914/2019-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.492 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARCO ANTONIO PEDROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE.
Por ser intempestivo, não se conhece do Recurso Voluntário protocolizado
após o prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância conforme o art. 33 do Decreto no 70.235/72. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro
Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733914/2019-77
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.492 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.733914/2019-77

Relatório
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls 34/38, em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2018, Ano-Calendário de 2017, apurando saldo
de imposto suplementar de R$ 3.214,32 a ser acrescido de juros e multa.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento, foi apurada a infração de Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado no valor
de R$ 28.254,83, referente à fonte pagadora Fundo do Regime Geral de Previdência Social,
CNPJ 16.727.230/0001-97, pois o contribuinte não apresentou laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, Estados ou Municípios.
De acordo com a DIRF do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, a data
atribuída pelo laudo foi 27/07/2017. Portanto, são tributáveis os rendimentos de aposentadoria
recebidos até julho de 2017.
O contribuinte foi novamente intimado a apresentar o laudo médico oficial, A
ciência deu-se, por via postal, em 02/10/19. Não houve resposta até 05/11/19.
Cientificado do lançamento em 18/11/2019 (fl. 40), o contribuinte apresentou a
impugnação, em 04/12/2019, fls. 03/04 na qual alega que o valor contestado de R$ 28.254,83 é
isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas
complementações recebidos por portador de moléstia grave. O contribuinte declara ainda que
não recebeu a Notificação por via postal, 02/10/2019, pois nesse período estava internado no
Real Hospital Português.
Na sessão de 24 de junho de 2020, a 13a Turma da DRJ/RJO julgou a impugnação
improcedente, com manutenção do respectivo crédito tributário, por entender que: “o
contribuinte não junta ao processo laudo pericial emitido por serviço médico oficial com o
objetivo de reconhecimento isenção de imposto de renda devido à moléstia grave ou moléstia
profissional relacionada no inciso IX do art. 6o da Lei 7.713/88 e no parágrafo 2o do art 30 da
Lei 9250/95, não se podendo aceitar outros documentos, por falta de previsão legal”.
O contribuinte foi intimado em 27 de novembro de 2020. À folha 60, houve
lavratura de Termo de Perempção, por ausência de interposição de Recurso Voluntário.
Após recebimento de Carta Cobrança (f. 64), o Espólio do contribuinte apresenta
nova Impugnação (f. 73) com as mesmas razões expostas em seu primeiro instrumento
impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.492 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.733914/2019-77

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Conforme narrado no Relatório deste Voto, o contribuinte foi intimado da decisão
de primeira instância em 27 de novembro de 2020, tendo apresentado seu instrumento recursal
tão-somente em 11 de abril de 2022 (fl. 74).
Considerando que o prazo para interposição do Recurso Voluntário é de 30 dias,
contados a partir da data de sua intimação, é claro de se notar o predicado de intempestividade
que lhe recai, nos termos dos art. 5o e 33 do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 131
DF CARF MF
Original